Tribunal: STF
Processo: RE 1233096
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 3.026/2024 )
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.067: INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIMENTO. 
Relatório
    1. Em 18.10.2019, em julgamento no Plenário Virtual, este Supremo Tribunal, por unanimidade, acolheu a proposta do Presidente, Ministro Dias Toffoli, e reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta no presente recurso extraordinário, referente à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo (Tema 1.067).
    Redistribuído o processo nos termos do § 1º do art. 323 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, veio-me para relatar. 
    2. Pela Petição/STF n. 3.026/2024, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN informa que “como se depreende de seus objetivos estatutários, a requerente atua em prol do fomento da atividade produtiva fluminense e defende as empresas que serão atingidas pela aludida demanda, direta e indiretamente, justificando-se assim a sua intervenção para auxiliar na análise dos elementos impugnados“ (fl. 3, doc. 96).
    Requer “sua admissão no presente processo, na condição de amicus curiae” (fl. 13, doc. 96).
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade da postulante, admito o ingresso da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN no presente recurso extraordinário com repercussão geral, na condição de amicus curiae (art. 138 do Código de Processo Civil).
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome da peticionária admitida como amicus curiae e de seus representantes legais.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora